Tribunal: TJSP
Processo: 1000142-10.2020.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
*Ação monitória – Cheque prescrito - Cerceamento de defesa – Inocorrência – A prova documental produzida autorizava o julgamento antecipado da lide – Desnecessidade de declinar-se a causa subjacente da emissão do título (súmula 531 do STJ) –– Título emitido pela embargante, ainda que para garantia de terceiro, não desnatura a exigibilidade do cheque, por não comprovada a quitação ou

Ementa:
*Ação monitória – Cheque prescrito - Cerceamento de defesa – Inocorrência – A prova documental produzida autorizava o julgamento antecipado da lide – Desnecessidade de declinar-se a causa subjacente da emissão do título (súmula 531 do STJ) –– Título emitido pela embargante, ainda que para garantia de terceiro, não desnatura a exigibilidade do cheque, por não comprovada a quitação ou inexigibilidade do débito por ele garantido - Sentença mantida – Recurso negado.*